Tribunal: TJMT
Processo: 1051118-12.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051118-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS AGUILHER DA SILVA - CPF: 070.366.921-46 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1051118-12.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ERICK VINICIUS AGUILHER DA SILVA

Recorrido
:
BANCO CSF S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

r
edigida
:
"

Visto
etc.

Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.

Não

havendo

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
pois
a
pretensão
se
compadece

apenas
com as
provas

documentais
que
já
se
encontram

encartadas
,
passo

ao

julgame
nto

antecipado
do
mérito
(CPC, art. 355, I).

Alega

a

autora
,
em

síntese
, que a
Reclamada

mantém

seu

nome

inserido
no
cadastro
SCR do
Bacen
,
mesmo

após
a
prescrição
do
débito

em
07/2018.

Pede
a
procedência
da
demanda
para
determinar
que a
Reclamada

exclua

s
eu

nome
do
cadastro
SCR ante a
prescrição
do
débito
,
bem

como
para
condenar
a
Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A
Reclamada

sustenta
que as
informações

constaram
no
cadastro
do
Bacen

até
a data
em
que
prescreveu
.
Alega
,
ainda
, que
o

e xtrato SCR não se trata de restrição de crédito
,
mas

somente

informações

prestadas

ao

Bacen
de forma
obrigatória
.
Pede

a

improcedência
da
demanda
.

A priori,
importante

dizer
que o SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR –
do BACEN possui a função de elenc ar

toda
a
vida

financeira
/
bancária
dos
usuários
dos
créditos
das
instituições

financeiras
.
Em

outras

palavras
, o
sistema
do Banco Central
existe
para que
os

bancos

informem
, de forma
compulsória
e
obrigatória
, as
movimentações dos financiamentos e contrato s de crédito

celebrados
com o
consumidor
.

Nesse

sentido
,
os
dados
ali

inseridos

devem

conter
a
verdade
,
caso

contrário
,
tal

informação

poderá

desabonar
o
consumidor
e
causando

prejuízo

a

instituição

financeira
que
inseriu

indevidamente

ou
de forma
equivoca
da
as
informações

devem

reparar
o
consumidor

pelos

prejuízos

sofridos
.

Importante

consignar
que
o

cadastro
noSistema de
Informação
de
Crédito
– SCR – do BACEN
pode

tanto

auxiliar
o
crédito

na

praça
,
como

prejudicar
,
haja
vista que externa a
vida

financeir
a
do
consumidor
,
discriminando

todos

seus

contratos
e a forma com que
foram

ou

não

foram

adimplidos
.

Portanto
,
como

dito
, as
informações

inseridas
no SCR
devem

conter
a
verdade

sobre
as
transações

financeiras
do
consumidor
,
pois
,
na

prática
,
revestem
-se de

instrumento

utilizado

pelos

bancos
e
financeiras
para
averiguar

a

existência
de
contratos

inadimplentes
,
ou

avaliar
a
reputação
do
consumidor

por

meio
de
análise
do
pagamento
de
seus

contratos
.

Desta forma,
efetivamente
o SCR do BACEN,
inegavelmente
,
poss
ui
o
condão
de
restringir

ao

consumidor
o
acesso

aos

créditos

bancários
e,
assim
, é
tido

como

cadastro

restritivo
de
crédito
.

Nesse

sentido
:

“RECURSOS INOMINADOS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SCR-SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRA
L DO BRASIL, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIM
ENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/MT - N.U 8010371-44.2014.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO
ANTUNES DE
BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2020,
Publicado
no DJE 22/09/2020).

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAM
ENTO PELO MUNICÍPIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA.
CONSUMIDOR QUE QUITA TODAS AS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
INSCRIÇÃO PERANTE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. CADASTRO PARA FINS DE ANÁLISE DE RISCO. CONDUTA QUE RESU
LTA EM NEGATIVA DE CRÉDITO PARA O CONSUMIDOR
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Recurso

inominado
.
Sentença
de
improcedência
.
2.
Pretensã
o

recursal
é a
reforma
da
sentença
. 3.
Ausência
de
notificação
.
Obrigação

contratual
da
instituição

financeira

em

notificar
o
consumidor
para que
comprove
o
desconto
da
prestação
do
empréstimo

em

folha
de
pagamento
, com a
finalidade
de
evitar

a

inscrição
d
os dados,
situação

não

comprovada

nos
autos. 3.
Município

debita

o
valor da
prestação
do
vencimento
de
seu

servidor
e
não

repassa
para
a

instituição

financeira
.
Ausência
de culpa
do

consumidor

para

arcar

pelos

eventuais

danos

decorrentes

dessa

conduta
. 4.

Deve
a
instituição

financeira
que “
negativou
”
o

nome
do
consumidor
responder
pelos

prejuízos

causados
,
independentemente
de eventual
irregularidade

cometida

pelo

Município
. 5.
Recorrida
que
providenciou

a

inclusão
dos dados do
recorrente
junto
ao
SCR –
Sistema de
Informação
de
Crédito
do Banco Central, que
lhe

acarretou

danos

morais
. 6.
A jurisprudência é firme no sentido que a

inscrição
e
manutenção

indevida

em

qualquer

órgão

restritivo

ao

crédito

configura

dano
moral in
re

ipsa
. 7.
Fixação

do
quantum
i
ndenizatório

em

observância

ao

critério
da
razoabilidade
. 8.
Sentença

reformada
. 9.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
para: (
i
)
determinar
a
retirada
do
nome
do
recorrente
do Sistema de
Informações
do Banco Central
em

relação

ao

débito
no valor de R
$ 2.342,00 (
dois
mil,
trezentos
e
quarenta
e
dois

reais
); (
ii
)
condenar
a
recorrida

pagar
à parte
recorrente
, o valor de R$ 8.000,00 (
oito
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
. (TJ/MT - N.U 8010027-13.2016.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PEL
EJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020)

No
caso
dos autos,
constata
-se que a
Reclamada

não

cometeu

qualquer

ilícito
.

Conforme
se
evola
dos autos a parte
Autora

não

nega
que
possui

vínculo

jurídico
com a
Reclamada

ou
que
possui

débitos
,
apenas

assentando

suas

alegações

na

existência
de
prescrição
.

Em

detida

análise

ao

extrato

acostado
pela parte
reclamada
,
constata
-se que a
partir
de 07/2018
passou
a
prestar

informações
do
débito

existente

em

nome
do
Autor
,
o
qual
,
após
o
adimplemento
,
foi

excluído

em
12/2019
(ID. Num. 129263000 -
Pág
. 4).

Além
disso, a parte
Reclamada

comprovou

a

existência
de
relação

jurídica
,
bem

como

informou
que a parte
autora

realizou
o
pagamento
do
acordo
do
cartão

firmado
entre
eles
.

Cumpre

destacar
,
ainda
, que no
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,

mas o
histórico

não
é
eliminado
,
como

ocorreu
no
caso
dos autos. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente e n ão é capaz de gerar

dano
moral.

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de que
o

débito

tido

como

prejuízo

desde
07/2018
permaneceu

após
o
adimplemento
, que inclusive fora
excluído
.

Portanto
,
verifica
-se que
não

restou

demonstrado

nos
autos que a
Reclamada

cometeu

qualquer

ilícito
que
pudesse

gerar
o
direito
da parte
Reclamante

em

receber

indenizações

por

danos

materiais

ou

morais
.

Desse

modo
,
não
se
afigura
a
hipótese
de
condenação

em

danos

em

danos

materiais
e
morais
,
haja
vista que
os

fatos

alegados

por

si

só

nã
o
se
constituem

em

motivo

suficiente
à
configuração
do
dano

passível
de
reparação

na

esfera
patrimonial e
extrapatrimonial
.

Destaco
que, a parte
autora

não
se
desincumbiu
de
provar
o
alegado
,
ou

seja
, que a
Reclamada

não

prestou
as
informações

corretas

q
uanto

ao

seu

contrato
,
ferindo
o
disposto
no art.
373, I do CPC.

Assim
,
não

incorreu
a
Requerida

em

ato

ilícito
, que se
qualifica

como
a
conduta

que,
por

ação

ou

omissão
, viola
direito
e causa
dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral (
Código
Civil,
art. 186).

A

incidência
da Lei 8078/90
traz

como

possível

consectário
o da
inversão
do
ônus
da
prova

desde
que
sejam

verossímeis
as
alegações
da parte
autora

ou
for
hipossuficiente
,
segundo

regras
de
experiência
(CDC, 6º, VIII)
1
[1]
.

N
ão
obstante
toda

gama
de
proteção
que se
destina

ao

consumidor
, inclusive, com
fundamento

constitucional
- CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -,
tal

fato

não

lhe

desobriga
de
produzir
o
mínimo
de
prova
, de
carrear

aos
autos
elementos
que
confiram

plausibilid
ade
à
sua

sustentação
.

Assim
,
não

basta
à
mera

alegação
e
a

invocação
do CDC
quanto
à
pretensão

amealhada

não

encontra
o
menor

sustentáculo

nas

provas

carreadas
.

Logo,
não

há

como

conferir

crédito

às

alegações
do
reclamante

na

medida

em
que
os

fatos

pro
vados

vão
de
encontro
à
sua

pretensão
,
impondo
-se,
assim
,
lançar

édito
de
improcedência
.

III - DISPOSITIVO

Posto

isso
, com
fundamento
no art.
487, I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA

dos
pedidos

formulados

por

ERICK VINICIUS AGUILHER DA SILVA
em

desfavor
de
BANCO CSF S.A.

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.

Cumpra
-se.

Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
da
Excelentíssima

Senhora

Doutora

Juíza
de
Direito
do 4º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.

Keyll
a
Pereira Okada

Juíza

Leiga
do 4º
Juizado
Especial
Cível
da Capital

Vistos
,
minuta

revisada
e
analisada
.

HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/2007.

C
uiabá, data
registrada
no
sistema
.

GLENDA MOREIRA BORGES

JUÍZA DE DIREITO
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
manutenção
de
débito

prescrito
no SCR é
ilegal
;
b)
é

passíve
l
de
indenização
a
manutenção
no SCR de
débito

prescrito
; c) é
inaplicável
a
sumula
385 do STJ,
considerando
que
todas

estão

prescritas
e
subjudice
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar

inexigível
o
débito

prescrito

em

decor
rência
da
manutenção

indevida
junto
ao
Banco Central SCR e
condenar

em

danos

morais
.

3.
Nas

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
no
me
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”, mas o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024